Tribunal: TJSP
Processo: 2117580-22.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos declaratórios opostos com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de qualquer omissão – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Embargos rejeitados, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.